Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 707.181.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, A INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD E DEFERIU A PENHORA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA – INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS NÃO REVOGADOS – ATUAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA DO REPRESENTANTE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CLÁUSULA PENAL LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – AÇÃO RESCISÓRIA SUPERVENIENTE – TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA POSSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR PESSINE, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019055-63.2025.8.11.0000, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp no 2.170.913/MT, que teria cassado acórdão anterior do TJMT e reconhecido a nulidade da citação dos executados Marília Camargo Quintiliano Pessine (espólio) e Frederico Camargo Quintiliano Pessine.

Aduz ainda que o acórdão embargado não se pronunciou adequadamente sobre a questão da procuração outorgada por Marília Camargo Quintiliano Pessine antes de seu falecimento, argumentando que tal instrumento não conferiria poderes para representação do espólio após o óbito da outorgante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões indicadas e viabilizado o necessário prequestionamento da matéria.

Contraminuta de Id. n.o 317000885 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à apreciação da decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp no 2.170.913/MT, que supostamente teria reconhecido a nulidade da citação dos executados Marília Camargo Quintiliano Pessine (espólio) e Frederico Camargo Quintiliano Pessine.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, como se verifica no seguinte trecho:

"Em relação à decisão do STJ no REsp 2.170.913/MT, importante frisar que esta baseou-se em um quadro fático anterior, sendo certo que posteriormente houve a citação válida e/ou convalidação efetiva por ciência inequívoca, segundo reconhecido pelo Juízo a quo. Assim, não se vislumbra violação à decisão do STJ, tampouco afronta ao devido processo legal."

Observa-se, portanto, que o acórdão embargado reconheceu a existência da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas concluiu que tal decisão não impactava o caso concreto, uma vez que se referia a um contexto fático anterior, tendo ocorrido posteriormente a convalidação da citação por meio da ciência inequívoca dos executados acerca da demanda.

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da teoria da ciência inequívoca, amparada em precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que, mesmo na ausência de citação formal, a atuação processual continuada do representante legalmente constituído configura ciência inequívoca da ação, atingindo a finalidade do ato e afastando eventual nulidade.

Quanto à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre a questão da procuração outorgada por Marília Camargo Quintiliano Pessine antes de seu falecimento, verifica-se que tal matéria foi devidamente apreciada, conforme se extrai do seguinte excerto:

"Conforme consta expressamente no Id n. 86702511 dos autos de origem, os executados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine outorgaram, em 03/08/2006, por instrumento público de procuração, plenos poderes de representação a Jair Pessine, inclusive para representá-los judicialmente, com poderes para transigir, concordar, discordar, bem como atuar em audiência de conciliação e instrução, independentemente de serem autores ou réus. (...) Tal instrumento, vale destacar, não ostenta qualquer anotação de revogação, renúncia ou cancelamento. Ademais, Jair Pessine compareceu nos autos desde maio de 2021, atuou de forma ativa, apresentou defesas e recursos, inclusive após ter sido nomeado inventariante do espólio de Marília Pessine, fato que, por si só, ratifica a sua legitimidade para representar o espólio em juízo e, por conseguinte, convalida os atos processuais praticados até então."

O acórdão, portanto, analisou detidamente a questão da procuração, concluindo que o instrumento público outorgado conferia amplos poderes de representação judicial, não havendo notícia de sua revogação. Além disso, o acórdão destacou que a posterior nomeação de Jair Pessine como inventariante do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine ratificou sua legitimidade para representar o espólio em juízo, convalidando os atos processuais anteriormente praticados.

Importante ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, o mandato não se extingue automaticamente com a morte do mandante quando o negócio deve ser concluído depois do falecimento deste, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil. No caso em análise, a procuração outorgada visava justamente à representação judicial dos outorgantes, sendo razoável concluir pela continuidade de seus efeitos até a conclusão dos processos em curso, especialmente considerando que o próprio mandatário foi posteriormente nomeado inventariante do espólio.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se não apenas na existência da procuração, mas também na efetiva atuação processual do embargante desde o início da demanda, o que, à luz da teoria da ciência inequívoca, convalida eventuais vícios formais na citação.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025